Tribunal: TJDFT
Processo: 0742386-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742386-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARISTELA LIMA DA SILVA PINHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Impugnação ao Cumprimento de Sentença – Ação Coletiva – Reajuste Previsto na Lei n.o 5.184/2013 – Ausência de probabilidade de provimento do recurso – Efeito Suspensivo – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Distrito Federal interpõe recurso de Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual rejeitou as seguintes teses lançadas em suas razões de recurso: 1) Ser necessária a suspensão do Cumprimento de Sentença originário até o julgamento da Ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, dada a probabilidade de rescisão do título judicial exequendo em razão da violação literal do art. 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal, e do art. 21, inciso I, da Lei Complementar n.o 101/2000. 2) Ser inexigível a obrigação veiculada no título executivo judicial, considerando ser a "coisa julgada inconstitucional", nos termos do art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, porquanto violada a tese firmada no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". Nesse ponto, assinala que a razão de decidir do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal (RE 905.357/RR), igualmente vinculante, abrange "qualquer vantagem ou aumento de remuneração" e "a qualquer título", não sendo possível afastar a sua aplicação como assentado no acórdão exequendo, o qual pretende-se a desconstituição por meio da rescisória. Afirma que o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal afastou o direito subjetivo a reajuste concedido por lei, quando descumpridos os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, como dotação na LOA e previsão na LDO. Aponta que, em sentido contrário, o Acórdão executado decidiu "que, tendo o reajuste sido concedido por lei, não se poderia falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal". 3) Excesso na execução, na medida em que é impossível cumular a taxa selic com juros e correção monetária (anatocismo). Aponta a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o da Resolução n. 303/2019 do CNJ e o indevido aumento de despesa sem a correspondente previsão legal, além de violação ao princípio da separação dos poderes e isonomia. Com supedâneo nas teses assinaladas, pugna pela imediata suspensão do Cumprimento de Sentença em razão da prejudicialidade externa referente à Ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000 e, no mérito, o provimento do recurso para declarar a inexigibilidade do título. Subsidiariamente, requer seja reconhecido o excesso de execução, determinando-se a aplicação da taxa Selic de forma simples. Pede, ainda, seja concedido efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja impedida a expedição de requisitórios ante a controvérsia acerca da quantia executada, com vistas a evitar prejuízo ao erário púbico. Em juízo sumário de cognição, reputo ser incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, consoante o arrazoado, dado que a Decisão agravada determinou o "prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, entendida como tal a indicada pelo DF na planilha ID 211318312". (ID 212175690, autos originários) Vê-se que o juízo a quo observou a tese firmada no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser constitucional a "expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Não há que se falar, portanto, em prejuízo ao erário, quando ao feito executivo é dado segmento tão somente em relação à cifra assinalada como incontroversa pelo próprio ente público. No que concerne às teses suscitadas, esta Egrégia Oitava Turma Cível, além de já ter afastado a tese de anatocismo em diversos precedentes (Acórdão n.o 1883015 e Acórdão n.o 1882967), vem perfilhando entendimento pela rejeição do pedido de suspensão dos Cumprimentos de Sentença oriundos da Ação Coletiva n.o 0702195-95.2017.8.07.0018, em razão do indeferimento da tutela de urgência veiculada na Ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000. Cito, a título de exemplo, as decisões proferidas nos recursos de Agravo de Instrumento n.o 0741358-92.2024.8.07.0000, de relatoria da Eminente Des. Carmen Bittencourt, e n.o 0741918-34.2024.8.07.0000, de relatoria do Eminente Des. José Firmo Reis Soub. Por derradeiro, no que concerne às teses que fulminariam a exigibilidade do título exequendo, tenho que, como bem apontado na Decisão agravada, cuida-se de matéria sobre a qual já se operou a preclusão, pois expressamente debatidas nos autos da Ação Coletiva n.o 0702195-95.2017.8.07.0018 e refutadas pelo Órgão Julgador. Veja-se trecho do Acórdão n.o 1316826, profeerido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ao que interesse ao deslinde da causa: "(...) 6. A situação sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR, que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que o presente recurso versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.184/2013. (...)" Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator